Tribunal: TJMT
Processo: 1011137-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011137-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), MARCOS YOSHIO MAEDA - CPF: 009.507.109-11 (AGRAVANTE), HENRIQUE SHIGUEMITSU MAEDA - CPF: 009.508.479-76 (AGRAVANTE), JUSTINO SHIGUEMITSU MAEDA - CPF: 913.476.538-72 (AGRAVANTE), FLAVIO ANTONIO FERRAZZA - CPF: 537.230.741-20 (AGRAVADO), LINDAMAR BONFIM DOS SANTOS - CPF: 482.172.201-15 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO
E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE – AGRAVO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL - FERIADO MUNICIPAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A matéria devolvida a esta Corte, por meio do presente Agravo Interno cinge-se à análise da tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento interposto após o prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, em seu art. 1003, § 5o, c/c art. 183, do CPC, com a singularidade de que houve feriado municipal na Comarca de Primavera do Leste, ou seja, em comarca diversa da sede do Tribunal de Justiça, onde o recurso deve ser diretamente interposto, processado e julgado.

2.

Conforme se constata dos autos eletrônicos de origem, a decisão a quo agravada foi publicada em 04/07/2019, ao passo que o Recurso de Agravo de Instrumento somente foi protocolado na Instância ad quem em 26/07/2019, um dia após o término do prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no Código de Processo Civil.

3.

A despeito de a parte agravante afirmar que nos dias 25 e 26/07/2019 foi feriado municipal, este não tem o condão de suspender o prazo para interposição do agravo de instrumento, uma vez que o recurso é interposto diretamente no Tribunal. Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Assim, ao contrário do que alegam os agravantes, o feriado municipal, fora da Comarca sede da Corte de Justiça Estadual não suspende prazo de recurso que deve ser interposto diretamente no Tribunal, restando clara a sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por MARCOS YOSHIO MAEDA e HENRIQUE SHIGUEMITSU MAEDA em face da decisão monocrática deste Relator que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão, também monocrática, que não conheceu do seu Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade.

Alegam os agravantes que (i) foi devidamente comprovado o feriado municipal e a suspensão do expediente por meio de portaria expedida pelo diretor do foro local; (ii) que o fato de ser feriado municipal não se computa no prazo recursal, até porque se trata de uma decisão de primeiro grau, passível de recurso ao segundo grau de jurisdição, portanto o feriado municipal é computável, pois em tese não existe relação com o segundo grau ainda, motivo pelo qual havendo feriado municipal, interrompe-se o prazo para o agravo de instrumento; (iii) no próprio PJE contém a data final para manifestação como sendo o dia 26/07/2019.

Requerem a retratação da decisão objurgada, com o consequente acolhimento dos embargos e aplicação dos efeitos infringentes para declarar a tempestividade do RAI e seu recebimento.

Não sendo este o entendimento, requer seja o Agravo Interno julgado pelo colegiado, dando-lhe provimento, para reformar a decisão monocrática, acolhendo os embargos de declaração e declarando a tempestividade do RAI, seu recebimento e regular processamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020